Tribunal: TJSP
Processo: 2039157-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*Execução – Pedido de busca de bens via Infojud – Admissibilidade – Medida pleiteada que visa assegurar a efetividade do processo – Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2039157-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CHINA
CONSTRUCTION BANK BANCO MÚLTIPLO S.A, são agravados CLINICA
RADIOLÓGICA SANTO ANTONIO LTDA e ADAUTO PEREIRA DA SILVA
JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA
São Paulo, 28 de abril de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039157-48.2020.8.26.0000 - Voto no 36947 - Talita/Fabiane
2
VOTO No: 36947
AGRV.No: 2039157-48.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO
S/A
AGDO. : CLÍNICA RADIOLÓGICA SANTO ANTÔNIO LTDA
*Execução
Pedido de busca de bens via Infojud

Admissibilidade Medida pleiteada que visa assegurar a
efetividade do processo Recurso provido.*
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão que indeferiu o pedido de nova pesquisa de bens do devedor.
Sustenta que transcorreu grande lapso de tempo entre
as pesquisas já realizadas e a atual solicitação, sendo cabível nova
tentativa com o intuito de se obter as últimas cinco declarações de
imposto de renda do devedor. Busca a reforma do decisum.
Nesta Instância foi deferida a antecipação de tutela
recursal e, sem contraminuta, vieram os autos.
É o relatório.
Prospera a irresignação recursal.
Respeitado o entendimento da d. Magistrada de piso,
não se vislumbra qualquer impedimento para a determinação de nova
busca de bens do agravado via INFOJUD.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039157-48.2020.8.26.0000 - Voto no 36947 - Talita/Fabiane
3
Isso porque, a reiteração de tentativa de localização
de bens mostra-se plenamente admissível, haja vista a possibilidade de
alteração da condição financeira do executado, considerando-se que foi
colacionado aos autos apenas a declaração de imposto de renda referente
a 2019, inexistindo impedimento legal para que as anteriores também
sejam apresentadas ao credor.
Além disso, a medida pleiteada visa assegurar a
efetividade do processo, não se podendo olvidar que a ação de execução
foi ajuizada em 2014 e, até o momento, não logrou êxito em localizar
bens ou valores dos devedores aptos a sanar o débito exequendo.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso para
permitir a pesquisa de bens via INFOJUD, confirmando-se a tutela
antecipada recursal.
SOUZA LOPES
Relator